Tribunal: TCU
Processo: 039.348/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9926/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy como então presidentes dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Pronac 13-5570 firmado para a " realização do desfile de carnaval de 2014 da Escola de Samba Unidos da Coloninha em Florianópolis/SC, com distribuição gratuita de fantasias " no Município de Florianópolis - SC, tendo a captação dos recursos para o referido projeto sido aprovada sob o valor de R$ 1.168.900,00 durante o período de 23/10/2013 a 31/3/2014; Considerando que, por intermédio do Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU determinou a citação solidária da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade; Considerando que, por meio dos seus representantes legais, os responsáveis apresentaram as suas alegações de defesa às Peças 71, 72, 97, 100 e 101, tendo a unidade técnica proposto o acolhimento das defesas, ao vislumbrar que os argumentos teriam sido suficientes para afastar o débito inicialmente apontado, além de ter reconhecido que Iafa Britz teria sido indevidamente incluída como responsável, já que ela não teria a eventual vinculação com o presente feito; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexTCE propôs a regularidade, com ressalva, para as contas da Sociedade Recreativa e Cultura Unidos da Coloninha e de Luciano Pereira Baracuhy, dando-lhes quitação, além de promover, de ofício, a retificação, por erro material, do Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara com vistas a excluir Iafa Britz na presente relação processual; Considerando que, por sua vez (Peça 111), o MPTCU propôs o arquivamento do presente processo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento, diante da insubsistência do dano ao erário desde a origem do processo, sem prejuízo de anuir à aludida retificação, por erro material, do Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com os ajustes sugeridos pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, a partir da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a correspondente matéria, além de promover, de ofício, a retificação, por erro material, do Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara com vistas a excluir Iafa Britz na presente relação processual, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7. deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.348/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Pereira Baracuhy (CPF XXX.854.909-XX); e Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha (CNPJ 76.276.716/0001-88). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Caroline da Rosa Vizeu da Silva (53.268/OAB-SC), representando a Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha; Arthur Bobsin de Moraes (50.296/OAB-SC), entre outros, representando Luciano Pereira Baracuhy; Marcel Britz (106.946/OAB-RJ), entre outros, representando Iafa Britz. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 143, V, "d", do RITCU e da Súmula n.o 145 do TCU, a retificação, por erro material, do item 1.7.1 do Acórdão 4.169/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 25/6/2019 (Ata n.o 21/2019), com vistas a excluir Iafa Britz na presente relação processual, mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, e, assim, adotar as seguintes medidas: onde se lê: " (...) 1.7.1. promova, nos termos do art. 8o, da Lei n.o 8.443, de 1992, a citação solidária da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Pronac 13-5570 firmado para a "realização do desfile de carnaval de 2014 da Escola de Samba Unidos da Coloninha em Florianópolis/SC, com distribuição gratuita de fantasias" no Município de Florianópolis - SC, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, II, do RITCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, apresentarem as suas alegações de defesa em face de todas as irregularidades detectadas nos autos ou recolherem o correspondente valor do débito, atualizado monetariamente a partir da data das ocorrências até os efetivos recolhimentos, em favor do Tesouro Nacional sob o valor total dos recursos captados para a execução do evento registrado sob o n.o Pronac 13-5570, diante da execução do evento em desconformidade com o objeto pactuado, já que não apenas deixaram de realizar a distribuição gratuita das fantasias, mas também promoveram a sua comercialização, cabendo aos aludidos responsáveis promover a necessária comprovação do nexo causal entre os recursos efetivamente captados e os supostos dispêndios incorridos no evento, pois a venda das fantasias teria resultado no rompimento desse nexo causal; e " leia-se: " (...) 1.7.1. promova, nos termos do art. 8o, da Lei n.o 8.443, de 1992, a citação solidária da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Pronac 13-5570 firmado para a "realização do desfile de carnaval de 2014 da Escola de Samba Unidos da Coloninha em Florianópolis/SC, com distribuição gratuita de fantasias" no Município de Florianópolis - SC, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, II, do RITCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, apresentarem as suas alegações de defesa em face de todas as irregularidades detectadas nos autos ou recolherem o correspondente valor do débito, atualizado monetariamente a partir da data das ocorrências até os efetivos recolhimentos, em favor do Tesouro Nacional sob o valor total dos recursos captados para a execução do evento registrado sob o n.o Pronac 13-5570, diante da execução do evento em desconformidade com o objeto pactuado, já que não apenas deixaram de realizar a distribuição gratuita das fantasias, mas também promoveram a sua comercialização, cabendo aos aludidos responsáveis promover a necessária comprovação do nexo causal entre os recursos efetivamente captados e os supostos dispêndios incorridos no evento, pois a venda das fantasias teria resultado no rompimento desse nexo causal; e "; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, além do respectivo envio a Marcel Britz (106.946/OAB-RJ), entre outros, como representante de Iafa Britz, para ciência.